Tribunal: TJDFT
Processo: 0020709-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0020709-28.2016.8.07.0001 APELANTE: MARCELO ESTRELA FICHE APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, EDITORA GLOBO S/A DESPACHO Com o julgado dos declaratórios (id 50389630), exauriu-se a competência da Turma. O pedido de homologação do acordo (id 51470710) pode ser requerido ao Juízo a quo. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF,20.09.2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR